Tribunal: TJMT
Processo: 1003443-45.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003443-45.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CEZAR LATER BOTURA - CPF: 025.804.761-56 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (APELADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ASSAF & ASSAF LTDA - EPP - CNPJ: 04.635.742/0001-44 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA – DEFEITO NO VEÍCULO COM CHASSI DISFORME – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS INTERMEDIADORAS DA VENDA DO VEÍCULO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – DANOS MATERIAIS – DESPESAS QUANTO AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESÍDIA DO AUTOR QUE NÃO PROVIDENCIOU A REMARCAÇÃO DO CHASSI – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. Os intermediadores da venda não podem ser responsabilizados pela desconformidade do chassi, já que no primeiro ato de vistoria até o emplacamento, não foi identificado qualquer erro no chassi pelo órgão competente. 2. O autor tinha a opção de sanar o vício de desconformidade chassi para preservar o negócio jurídico entre o apelante e Sra. Gislene, contudo, preferiu não realizar a remarcação do chassi. 3.. Para o arbitramento do dano moral, o juiz deve observar o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade do ofensor, os efeitos do ato lesivo e a condição econômica de ambas as partes, de modo que o ofensor se veja punido pelo que fez e compelido a não repetir o ato, e a vítima seja compensada pelo dano sofrido, sem provocar seu enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CEZAR LATER BOTURA, contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais e Restituição de Quantia
(Proc. no 1003443-45.2017.8.11.0007), ajuizada pelo apelante contra PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e ASSAF & ASSAF LTDA - EPP,

julgou o pedido parcialmente procedente para condenar apenas FCA Fiat Chrysler ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 904.10, bem como condenou-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos, incidindo correção monetária pelo INPC desde a presente data e juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação; A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. no 198656801).

A sentença julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito, com resolução de mérito, em face das requeridas Paloma Distribuidora de Veículos LTDA e Assaf & Assaf LTDA, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da Assaf, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
suspendendo
a
exigibilidade
por ser beneficiário da assistência judiciária (Cf. Id. no 198656801).

O autor/apelante sustenta que “
as empresas “Alta Veículos” (onde o veículo foi adquirido, novo, pela mãe do apelante) e “Paloma Veículos” (concessionária Fiat em Sinop que forneceu o veículo novo à empresa Alta Veículos para que essa então o entregasse na época à mãe do apelante”,
devem serem incluídas na condenação, já que “
o Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a responsabilidade solidária – e objetiva - entre as empresas fabricante e (re)vendedoras dos bens e produtos, pois integrantes da cadeia de consumo”.

Afirma que deve ser reconhecida os danos materiais referentes a reembolso da quantia do deslocamento a cidade de Sinop e do empréstimo bancário que teve contrair para devolver o dinheiro a Sra. Gislene por conta do desfazimento do negócio. Aduz ainda que o valor fixado pelo Juízo a título de indenização por danos morais deve ser majorado para o montante de R$ 10.000,00 reais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que reformada a sentença, seja reconhecida a responsabilidade das partes rés Paloma Distribuidora de Veículos Ltda e Assaf & Assaf Ltda, bem como seja julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais no montante de R$ 9.686,40, ou, ao menos seja majorada a indenização por danos morais (Cf. Id no 198656811).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 198656816, o apelado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de restituição de quantia c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cezar Later Botura em face de Paloma Distribuidora de Veículos Ltda, FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda e Assaf & Assaf Ltda - EPP.

Alega que em abril de 2013, sua genitora, Rosana de Oliveira Botura, adquiriu junto à loja revendedora Assaf (terceira requerida), o veículo zero quilometro Fiat/Palio Fire Economy, ano/modelo 2013/2013, placa OBI 4584, o qual estava à venda pela concessionária Paloma (primeira requerida), tendo sido fabricado pela terceira requerida.

Ainda, que no ano de 2014, houve a aquisição do veículo pelo Autor, o qual o utilizou por aproximadamente 03 (três) anos e aos 10/02/2017 o alienou a Gisleine Rosane Waltrich Ruaro Szunovski; contudo, houve problemas na transferência do veículo junto ao Detran.

Dessa forma, em vistoria realizada pelo Detran, constatou-se que parte da numeração do chassi estava disforme, impedindo a transferência, sugerindo-se a possibilidade de problemas de fábrica durante o processo de gravação (conforme Ofício sob o Id 11131101 e 1113110).

Assim, encaminhou-se o veículo para periciamento junto à POLITEC/Sinop, sendo a conclusão no sentido da ausência de adulteração no chassi, mas sugerindo-se a remarcação do serial do chassi (Laudo sob o Id 11131251).

Em consequência, realizou o distrato com a sra. Gislene, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que trouxe o seu endividamento (Id ́s 1110939 e 11130997).

Requer a condenação das requeridas ao pagamento dos danos materiais, inclusive o pagamento do valor do veículo e sua entrega às requeridas, além dos danos morais. Em tutela de urgência, requer sejam as requeridas condenadas a entregar-lhe um veículo reserva com as mesmas características do veículo negociado e que recebem-no como depositárias.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Recebida a inicial, foi deferida a Gratuidade de Justiça, designada audiência de conciliação e postergada a análise do pleito de tutela provisória para após a instalação do contraditório (Id 12076511).

Realizada a audiência inicial, restou infrutífera a conciliação (Id 15456057).

A parte requerida FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda apresentou Contestação (Id 15873062). Em preliminar de mérito alegou sua ilegitimidade passiva, posto que ausente qualquer vício de fabricação e o Detran é o órgão competente para realizar a regularização do veículo. Dessa forma, somente incumbiria à requerida emitir a Carta de Laudo do veículo, confirmados os dados desse, a fim de que o Detran realize sua regularização, nos termos do artigo 114, §2o do Código de Transito Brasileiro. No mérito, a ausência de ato ilícito, eis que não houve vício de fabricação ou falha na prestação de serviço. Em consequência, ausência do dever de indenizar. Subsidiariamente, seja determinada a correção do suposto vício no veículo, em detrimento de sua substituição, tendo em vista o longo período de uso (mais de seis anos).

Na sequência, a requerida Assaf & Assaf Ltda - EPP apresentou Contestação (Id 15880771).

Em sede preliminar, alegou a ilegitimidade ativa ad causam, eis que intermediou o negócio com a genitora do Autor, a qual adquiriu o veículo. Logo, aquela seria a parte legítima para pugnar pela rescisão contratual e consequente restituição do valor pago e indenização por danos materiais e morais, a qual objetiva o Autor. Ainda, alegou sua ilegitimidade passiva ad causam, eis que quando intermediou a compra e venda do veículo, aos 16/04/2013, houve a efetiva tradição e transferência do veículo para a genitora do Autor (Id ́s 11130805; 11130920; 11130920 e 11131237). Logo, cumpriu com sua obrigação. Ainda, considerando-se que trata-se de bem durável, o prazo decadencial para alegar suposto vício no veículo transcorreu decorridos 90 (noventa) dias da transação. Por fim, a inadequação da via eleita, eis que busca o Autor a rescisão contratual e consequente restituição do valor pago e indenização por danos materiais e morais. Todavia, o negócio original foi celebrado entre a genitora do Autor e a concessionária Paloma, sendo intermediado pela ora requerida.

No mérito, alega a ausência de qualquer ato ilícito praticado pela requerida, eis que não restou comprovado qualquer vício na transação por si intermediada; tanto é que houve a efetiva transferência do veículo em nome da genitora do Autor. Ainda, a ausência de vício ou fabricação no veículo. Em consequência, a ausência do dever de indenizar.

Pela requerida Paloma Distribuidora de Veículos Ltda não houve a apresentação de contestação (Id 17586989).

Impugnação às contestações (Id 18148089).

Oportunizado as partes se manifestarem sobre o seu interesse na produção de outros meios de provas, o Autor requereu a produção de prova oral em audiência, a prova documental, consistente na expedição de ofício à Ciretran de Sinop/MT, para que apresente cópia do primeiro decalque do chassi do veículo, realizado por aquele órgão quando houve a compra pela genitora do Autor, Rosana de Oliveira Botura, em abril de 2013 e a produção de prova pericial, para constar a existência (ou não) de alteração no chassi do veículo.

Pela requerida Assaf & Assaf Ltda – EPP houve do requerimento da produção de prova oral em audiência.

Em atividade saneadora (Id 29272993), decretou-se a revelia da requerida Paloma Distribuidora de Veículos Ltd, rejeitou-se as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam arguidas pelas requeridas FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda e Assaf & Assaf Ltda – EPP, eis que se confundem com a análise meritória, rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e a preliminar de inadequação da via eleita. Ainda, indeferiu-se a inversão do ônus probatório e a realização de perícia mecânica, eis que seria inócua, tendo em vista que já houve o periciamento do veículo junto ao órgão oficial (POLITEC/Sinop - Laudo sob o Id 11131251), o qual atestou a ausência de adulteração no chassi do veículo. Indeferiu-se ainda a concessão da tutela de urgência e fixou-se como ponto controvertido a existência de vício de fabricação no veículo consistente na numeração de chassi disforme. Deferiu-se a produção de prova oral em audiência.

Oportunizado às partes se manifestarem sobre o despacho saneador, estas apresentaram rol de testemunhas e o Autor informou que, aos 30/07/2021, fez pedido junto ao Detran para a vistoria e remarcação do chassi do veículo (Id 67998443), o que foi autorizado aos 11/08/2021 (Id 67998454). Ainda, informou que, após a remarcação, alienou o veículo.

Em audiência instrutória, houve a oitiva do Autor e das testemunhas por si arroladas, Vinicius Silva de Queiroz e Welliton de Souza Cruz (Id 114487314).

Alegações finais sob os Id ́s 115310103, 115838012 e 115945201.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência do pedido de recompra do veículo, diante de sua perda de objeto.

Com efeito, conforme comprovado sob os Id ́s 67998443 e 67998454, aos 30/07/2021, o Autor fez pedido junto ao Detran para a vistoria e remarcação do chassi do veículo, o que foi autorizado aos 11/08/2021. Ainda, após a remarcação, houve a alienação do veículo.

Pois bem. Navegando pelos autos, tem-se que, quanto às requeridas Paloma Distribuidora de Veículos Ltda e Assaf & Assaf Ltda – EPP os pedidos IMPROCEDEM.

Com efeito, realizada a compra e venda do veículo em abril de 2013 (Id 11130805), houve sua vistoria e decalque do chassi para o primeiro emplacamento (Id 11131237), sem a apresentação de qualquer desconformidade. Assim, houve a transferência do veículo para a genitora do Autor e posteriormente para si aos 04/04/2014 (Id ́s 11130920 e 11130920).

Logo, concluídos esses atos, tem-se que encerrou-se a responsabilidade dessas requeridas, eis que apenas foram responsáveis pela comercialização do veículo, o que ocorreu de forma escorreita, não tendo sido constatado qualquer vício do produto nesses atos iniciais.

Assim, ausente o nexo causal entre qualquer conduta dessas requeridas e o distrato contratual ocorrido entre o Autor e a sra Gisleine, aos 24/02/2017 (Id ́s 11130939 e 11130997), pelo que, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em face dessas.

(...)

Doutro lado, PROCEDEM EM PARTE os pedidos em face da requerida FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

Isto porque, restou comprovada a falha no processo de gravação do chassi, a qual somente se manifestou em fevereiro de 2017.

Com efeito, em vistoria realizada pelo Detran, constatou-se que parte da numeração do chassi estava disforme, impedindo a transferência, sugerindo-se a possibilidade de problemas de fábrica durante o processo de gravação (conforme Ofício sob o Id 11131101 e 1113110).

Ora, a inexistência de adulteração no chassi, comprovada pela perícia técnica (Id 11131251) não afasta a conclusão inicial quanto à existência de vício de fábrica durante o processo de gravação.

Ainda, não se mostra razoável a alegação de que questões climáticas ou o decurso do tempo trariam tal disformidade, apta a impedir a transferência do veículo.

Logo, no confronto das versões apresentadas, a que se mostra mais plausível é a primeira versão, por parte do órgão de trânsito, quanto à existência de vício de fábrica durante o processo de gravação do chassi.

Dessa forma, impõe-se a responsabilização da requerida FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda pelos danos materiais e morais causados ao Autor.

Os danos materiais consistem nos custos feitos pelo Autor para a remarcação do chassi, inclusive despesas de transporte e alimentação para a realização de vistoria na cidade de Sinop, indicados os 67998447, 67998456, 67998459, 67998460, 67998461, 67998466, 67998469, totalizando R$ 904,10 (novecentos e quatro reais com dez centavos).

Doutro lado, os danos morais, apesar de existentes, devem ser minorados. Isto porque, o Autor, atuando de forma contraditória, agravou suas próprias perdas.

Com efeito, o Autor NÃO seguiu a orientação apresentada pelo órgão de perícia aos 14/09/2017 (Id 11131251), ou seja, não requereu junto ao Detran a remarcação do chassi. Caso prontamente tivesse seguido essa direção, talvez o negócio (compra e venda do veículo com a sra. Gisleine), tivesse permanecido válido. Assim, não teria sofrido os prejuízos materiais e morais advindos do distrato contratual.

Entretanto, apenas aos 30/07/2021, o Autor optou por seguir aquela pretérita orientação e fez o pedido de vistoria e remarcação (Id 67998443), o que foi deferido aos 11/08/2021 (Id 67998454). Logo após, o Autor alienou o veículo.

Dessa forma, tem-se que houve o agravamento do prejuízo moral sofrido pelo Autor, ao longo dos anos, em razão de sua inércia em requerer administrativamente a remarcação do chassi. Em consequência, o valor dos danos morais será reduzido.

(...)

Dessa forma, fixo os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC em face das requeridas Paloma Distribuidora de Veículos Ltda e Assaf & Assaf Ltda – EPP.

Doutro lado, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC em face da requerida FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda para CONDENA-LA ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 904,10 (novecentos e quatro reais com dez centavos), incidente correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento e inexistente a incidência de juros moratórios, eis que apenas após a citação houve a realização dessas despesas pelo Autor e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidente correção monetária pelo INPC desde a presente data e juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação.

Em relação à requerida Assaf & Assaf Ltda – EPP, condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC, eis que se trata de beneficiário da Gratuidade de Justiça.

Outrossim, condeno a requerida FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sobre a configuração da responsabilidade dos réus/apelados Paloma Veículos e Assaf & Assaf pelos danos alegadamente sofridos pelo autor, é irretocável a conclusão sentencial de que “
realizada a compra e venda do veículo em abril de 2013 (Id 11130805), houve sua vistoria e decalque do chassi para o primeiro emplacamento (Id 11131237), sem a apresentação de qualquer desconformidade. Assim, houve a transferência do veículo para a genitora do Autor e posteriormente para si aos 04/04/2014 (Id ́s 11130920 e 11130920), Logo, concluídos esses atos, tem-se que encerrou-se a responsabilidade dessas requeridas, eis que apenas foram responsáveis pela comercialização do veículo, o que ocorreu de forma escorreita, não tendo sido constatado qualquer vício do produto nesses atos iniciais”,
não havendo muito mais a ser acrescido a respeito dessa questão, uma vez que é inequívoco que no ato de comprova e venda do veículo em 16/04/2013 até a vistoria e do primeiro emplacamento pelo DETRAN, não foi identificado qualquer desconformidade na numeração do chassi pelo órgão competente.

No que concerne às despesas suportadas pelo autor com empréstimo consignado em razão do distrato do contrato, também não há reparo a ser feito.

No caso, os problemas apresentados no chassi do veículo foram descritos de forma pormenorizada no Laudo Pericial vinculado ao Id. no 198656694 - pág. 47/49, datado de 14/09/2017, constando ali a conclusão de que os elementos de identificação do chassi estavam divergentes, mas eram originais, tendo o perito orientado ao apelante para evitar problemas no futuro que tal vício poderia ser sanado caso procedesse com a remarcação do chassi. Assim, o autor tinha a opção de sanar o vício de desconformidade chassi para preservar o negócio jurídico entre o apelante e Sra. Gislene, contudo, preferiu não realizar a remarcação do chassi.

Ademais, cumpre ressaltar que, o autor em 30/07/2021 apresentou junto ao Detran o requerimento de vistoria e remarcação de chassi, bem como consta a informação pelo autor que havia alienado o bem, o que demonstra que se se houvesse o requerimento e posterior efetivação da remarcação, os infortúnios suportados pelo autor não teriam ocorrido.

Já no que se refere ao valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório deve ser mantido em R$ 5.000,00, quantum que se revela

razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pelo autor/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024